Tribunal: TJMT
Processo: 0003581-97.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
EDNALDO FERNANDO RODRIGUES
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
HEITOR FERNANDES DA LUZ

Número do Protocolo: 55238/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – PRETENSÃO PRESCRITA EM RELAÇÃO A UM APELANTE/AUTOR - BOMBEIRO MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DIÁRIAS – PREVISÃO NA LC 26/1993 (LEI REVOGADA) E LC 231/2005 (LEI REVOGADORA) – DIREITO DE RECEBIMENTO – ARTIGO 10, § 1o, DA LC 231/2005 – RESSALVA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 E, APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA E ESTES ÚLTIMOS TAMBÉM AOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Recurso analisado à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi prolatada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
2. A prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
4. A parte final do artigo 10, § 1o, da LC no 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, sendo justo que seja aplicado ao caso as disposições do artigo 60 da Lei Complementar no 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO.
5. A ausência de comprovação do pagamento de ajuda de custo impede a aplicação ao caso da vedação prevista no artigo 64, III, da LC no 231/2005.
6. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em atenção ao grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelos profissionais e do tempo exigido para o seu exercício (§4o do artigo 20, CPC).
7. No que tange à correção monetária, a aplicação é pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA. Quanto aos juros de mora, serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/2009.

INTERESSADO/APELANTE:
EDNALDO FERNANDO RODRIGUES
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
HEITOR FERNANDES DA LUZ

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado por Ednaldo Fernando Rodrigues e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 3581-97.2012.811.0041 (código 751802), ajuizada por Heitor Fernandes da Luz e Ednaldo Fernando Rodrigues, em relação a Ednaldo Fernando Rodrigues, acolheu a prejudicial de mérito para declarar prescritas as diárias anteriores a 12-2-2007, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC, condenando o Autor no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em relação a Heitor Fernandes da Luz, julgou procedente para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de diárias referentes ao Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, atentando-se que do período de março de 2004 a maio de 2006 deverá ser assegurado ao servidor o total de 30 (trinta) diárias mensais. A partir do mês de junho até novembro de 2006, deverá ser pago o limite de 15 (quinze) diárias mensais, compensando-se as 6 (seis) diárias já pagas oportunamente. No mês de dezembro de 2006, contudo, são devidas apenas 2 (duas) diárias. Condenou, ainda, no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Contra a mencionada sentença o Autor Ednaldo Fernando Rodrigues apresentou recurso de apelação às fls. 375/399, alegando que a sentença reconheceu que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional e, no caso do Apelante o documento de fls. 107 comprova que o seu pedido administrativo, a única diferença é que o Autor Heitor era o Comandante da Unidade dos Bombeiros em Lucas do Rio Verde, enquanto que o Requerente Ednaldo não era, por esse motivo que o requerimento foi assinado por seu Comandante à época.
Assevera que, superada a questão acerca da prejudicial de mérito, o Apelante foi matriculado para o 2o e 3o ano do Curso de Formação de Oficiais, cujo encerramento ocorrera em 2-12-2006 com aprovação do Recorrente, conforme Portaria no 19/BM-1 publicada no Boletim de Comando Geral no 1909 de 5-12-2006 que declarou os dois Autores Aspirantes a Oficial BM decorrente da aprovação.
Afirma que, durante o período do Curso realizado fora da sede não obteve ajuda financeira, tendo recebido apenas 30 (trinta) diárias que foram pagas durante o 3o ano do Curso, divididas em 5 (cinco) meses, ou seja, 6 (seis) diárias mensais, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), abaixo da quantidade prevista no Decreto no 7.631 de 24-5-2006. E que, no período de março/2004 a julho/2006, nenhuma diária foi paga ao Apelante.
Assegura que, no período do referido Curso estava vigente a Lei Complementar no 26/1993 (Estatuto dos Militares), que prevê o pagamento de diárias em seu artigo 87 e seguintes.
Diz que, na época de seu ingresso no mencionado Curso, estava em vigor a tabela de diárias constantes do Decreto Estadual no 1.190/2003, que foi alterado pelos Decretos no 3007/2004 e 7631/2006.
Aduz também que, o Decreto no 7.631/2006 estabeleceu em seu artigo 5o um limite máximo de 10 diárias para cada servidor. Além de fundamentar que os autos demonstram o enriquecimento sem causa do Estado, que não pode deixar de indenizar uma pessoa que dispensou atividade em prol da Administração.
Por fim, requer provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a inocorrência da prescrição e a sentença reformada, condenando o Apelado a pagar as diárias referentes ao Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos e período constantes no pedido inicial.
O Estado de Mato Grosso apela da sentença, às fls. 408/4011-v, sustentando que o Apelado/Autor confundiu ajuda de custo com diárias e que essa distinção é de extrema importância, porque possuem hipóteses de incidência, fatos geradores e valores distintos, além de se tratar de verbas que não podem ser pagas cumulativamente.
Alega que, a sentença não podia considerar o Estado de Mato Grosso devedor de diárias, porque esse não foi exatamente o pedido, o que viola o Princípio da Congruência previsto no artigo 460 do CPC/1973, que informa estar o Juízo adstrito ao que foi requerido.
Como o pedido foi de reparação por danos materiais e moral, afastado este, não há comprovação do quantum indenizatório requerido a título de dano material, não devendo ser aleatoriamente preenchido pelo valor de diárias.
Informa que, no caso, se deve aplicar a regra de que os danos materiais devem ser cabal e concretamente comprovados, na medida em que não cabe o arbitramento de valor de forma hipotética ou presumida.
Ao final, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que seja a sentença reformada para julgar improcedente o pedido apresentado pelo Autor.
O Apelado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões às fls. 406/407-v, pretendendo o desprovimento do recurso de Ednaldo Fernando Rodrigues.
O Apelado Heitor Fernandes da Luz apresentou contrarrazões às fls. 431/439, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por não vislumbrar interesse público que justifique a intervenção ministerial (fls. 419/421).
Peço dia.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como já consignado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Heitor Fernandes da Luz e Ednaldo Fernando Rodrigues contra o Estado de Mato Grosso: a) acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo Requerido e declarou prescritas as diárias anteriores a 12-2-2007 pleiteadas pelo Autor, Ednaldo Fernando Rodrigues, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV do CPC/1973, condenando este Autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais); b) julgou procedente o pedido em relação ao Autor, Heitor Fernandes da Luz, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diárias referentes ao Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, sendo assegurado ao servidor o total de 30 diárias mensais no período de março de 2004 a maio de 2006 e, a partir de junho a novembro de 2006, deverá ser pago o limite de 15 diárias mensais, compensadas as 6 (seis) que já foram pagas oportunamente; c) Ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Ab initio, esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi prolatada antes de 18-3-2016 (fls. 366/374), data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Com efeito, não obstante as normas processuais terem aplicação imediata, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada também deverão ser respeitadas, observando-se o tempo em que a situação jurídica ativa se consolidou. Se, na vigência da legislação antiga, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973, no regime da Lei no 13.105/2015 aplicar-se-á o novo CPC.
Desse modo, a imediata aplicação da norma processual civil não se sobrepõe à regra constitucional que veda a retroatividade da lei, ou seja, não deve ir de encontro ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
Certo é que a destinação desta Instância recursal é justamente analisar o acerto ou desacerto da decisão de Primeira Instância, se está de acordo ou não com a legislação de regência (princípio do tempus regit actum), sendo sobre tal égide o julgamento do recurso.

Do Recurso de Apelação do Autor Ednaldo Fernando Rodrigues

No que tange à prescrição, não há que se falar em reforma da sentença, visto que agiu com acerto o MM. Juiz a quo.
O Apelante, Ednaldo Fernando Rodrigues, alega que sua pretensão não foi abarcada pela prescrição, porque apresentou requerimento administrativo (fls. 107) que foi protocolado juntamente com aquele apresentado pelo outro Autor, Heitor Fernandes da Luz, fato que suspende o decurso do prazo prescricional.
Pois bem. De acordo com a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Veja-se:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Ademais, o Decreto no 20.910/32, em seu artigo 1o., dispõe acerca da prescrição das ações contra a Fazenda Pública, e o artigo 3o versa sobre as prestações sucessivas. Confira-se:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
[...]
Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Realmente, de acordo com o artigo 4o do referido Decreto, haverá suspensão do prazo prescricional, quando estiver em aberta a análise de requerimento administrativo, conforme demonstra a redação do citado dispositivo, in verbis:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

E essa situação de suspensão foi reconhecida na sentença em favor do Autor Heitor Fernandes da Luz, no entanto, ao contrário do que aduz o Apelante, sua situação não pode ser entendida da mesma forma, porque o documento de fls. 111 não comprova que protocolou requerimento administrativo.
Explico.
O Autor Heitor Fernandes da Luz trouxe aos autos o Ofício no 024/13oCIBM/09 (fls. 95) devidamente acompanhado do requerimento com sua identificação (fls. 96/104). Por outro lado, o Autor Ednaldo Fernandes Rodrigues anexou aos autos, a fim de comprovar o seu suposto requerimento administrativo, apenas o Ofício assinado pelo Comandante do 3oBBM, Vanderlei Bonoto Cante, encaminhando ao Cel. BM o requerimento para apreciação e providências, mas não anexou o requerimento com sua identificação e, no mencionado ofício não menciona o Autor Ednaldo Fernandes Rodrigues.
Por esses fundamentos, a sentença não merece reparos em relação ao Apelante Ednaldo Fernandes Rodrigues.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado por Ednaldo Fernandes Rodrigues.
É como voto.

Do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso com Remessa Necessária

O Recorrente alega que a sentença não podia considerar o Estado de Mato Grosso devedor de diárias, porque esse não foi exatamente o pedido, o que viola o Princípio da Congruência previsto no artigo 460 do CPC/1973, que informa estar o Juízo adstrito ao que foi requerido.
Como o pedido foi de reparação por danos materiais e moral, afastado este, não há comprovação do quantum indenizatório requerido a título de dano material, não devendo ser aleatoriamente preenchido pelo valor de diárias.
Informa que, no caso, se deve aplicar a regra de que os danos materiais devem ser cabal e concretamente comprovados, na medida em que não cabe o arbitramento de valor de forma hipotética ou presumida.
Analisando detidamente a petição inicial e a sentença, verifico que não houve ofensa ao princípio da congruência, na medida que a fundamentação da inicial é toda voltada para o direito de recebimento de diárias em razão de realização de Curso de Formação de Oficiais em outra unidade da federação.
Assim, como bem assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau No que concerne ao pedido de indenização por dano material, não obstante a falta de rigor técnico na utilização de pedido indenizatório, não ignoro o fato de que eventual falta de pagamento de verbas devidas resulte prejuízo de ordem material. Ademais, a utilização de pedido indenizatório não inviabilizou a compreensão e plena manifestação de defesa [...].
No que tange às diárias, entendo que o caso apresenta algumas particularidades, que devem ser analisadas.
O Curso de Formação de Oficiais na Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro ocorreu de março de 2004 até dezembro de 2006, sob a égide das Leis Complementares nos. 26/93 e no. 231/2005.
A Lei Complementar no 231, publicada em 15 de janeiro de 2005, revogou expressamente a LC no 26/93, conforme demonstra a redação do artigo 77, in verbis:
Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar.
Enquanto a Lei Revogada (LC 26/93) considerava o aluno-oficial como servidor público militar, que tinha o direito de receber diárias pelo deslocamento da respectiva sede para estudo (art. 87), a Lei Revogadora (LC 231/2005) coloca o Curso de Formação como uma fase do concurso público, mencionando o direito do aluno em receber uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei (art. 10, § 1o). Eis a subscrição dos mencionados dispositivos:

Art. 87 da LC 26/1993: Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.

Art. 10 da LC 231/2005: O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.
§ 1o O curso de formação constituirá uma das fases do concurso público fazendo jus o aluno a uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, e estando este sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar. [Destaquei].

Verifica-se, no entanto, que a parte final do artigo 10, § 1o, acima transcrito, prevê que o aluno matriculado no Curso de Formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.
No caso, o Curso de Formação foi realizado em outro Estado da Federação, no Rio de Janeiro, e a referida Lei Complementar não traz qualquer disposição acerca de indenizações para esses casos, em que o aluno precisa se deslocar para outra localidade para participar do CFO.
Como a parte final do artigo 10, § 1o, da LC no 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, nada mais justo que seja aplicado ao Apelante as disposições do artigo 60 da Lei Complementar no 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO.
Eis a redação do referido artigo, in verbis:

Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce. [Destaquei].

Os documentos de fls. 65/66, fls. 77 e fls. 80 comprovam que o Apelante foi matriculado no Curso de Formação de Oficiais na Academia de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, não restando dúvida acerca do seu direito de receber as diárias pleiteadas.
Por outro lado, quanto as diárias, o artigo 64, I, do Lei Complementar Estadual no 231/2005, Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aplicado ao caso, prevê que, quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas, não serão atribuídas diárias. Veja-se:

Art. 64. Não serão atribuídas diárias:
I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas;

No caso dos autos, o Apelante comprovou, por meio dos documentos de fls. 323/336 que foram pagas 40 (quarenta) diárias, em 4 (quatro) parcelas iguais em 25-7-2006, 25-8-2006, 28-9-2006 e 29-11-2006. Nota-se que o Autor reconhece o pagamento das diárias mencionadas na petição inicial, inclusive do mês de outubro de 2006 (fls. 7/8).
Em razão disso, o Apelado Heitor Fernandes da Luz tem direito ao pagamento da integralidade das diárias referentes ao período em que esteve participando do Curso de Formação e que não lhe foi efetivado o pagamento, qual seja, de março de 2004 a julho de 2006.
Observo que a legislação regente à época não havia limitação máxima para a realização de diárias até maio de 2006, somente a partir do que o Decreto no 7.631, de 24-5-2006 fixou o máximo de 15 diárias no caso de afastamento para curso, seminário, simpósios e eventos de aperfeiçoamento profissional, consoante artigo 5o, § 1o do Decreto no 7.631/06.
Assim, correta a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso no pagamento de março de 2004 a maio de 2006 de 30 diárias mensais. A partir do mês de junho a novembro de 2006, deverá ser pago o limite de 15 diárias mensais, compensando-se as diárias já pagas oportunamente. No mês de dezembro de 2006, contudo, são devidas apenas 2 (duas) diárias.
Também não merece reparos a sentença quanto aos valores a serem considerados para cada diária, devendo em liquidação de sentença ser observado do período de 1o-3-04 a 4-5-04 o referencial constante do Decreto n. 1.190/03. De 5-5-2004 a 23-5-2006 o referencial passa a ser o Decreto n. 3.007/2004. A partir de 24-5-2006 a dezembro de 2006, deverá ser aplicada a Tabela constante do Decreto n. 7.631/06.
Quanto à prescrição, observo que, em 17-3-2009, foi protocolado o Ofício no 024/13oCIBM/09, encaminhando o requerimento administrativo do Apelado/Autor Heitor Fernandes da Luz, para pagamento de diárias referentes ao período em que participou do curso de formação de oficiais.
Assim, suspendeu-se o prazo prescricional com o requerimento administrativo, o qual, ante a ausência de comprovação de decisão administrativa sobre o pleito, não voltou a fluir.
O artigo 4o, cabeça, e seu parágrafo único, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, dispõem:

Art. 4o. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. [Destaquei].

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. É firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a formalização de requerimento administrativo, dentro do prazo prescricional, provoca a suspensão do prazo e não sua interrupção, ex vi do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp no 623868/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2015).

[...] A interposição de recurso ou requerimento administrativo, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/32 e, ainda, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, suspende o curso da prescrição. Após esse período, a prescrição volta a correr pelo prazo remanescente e o termo a quo para seu reinício passa a ser a data em que o pedido foi indeferido. [...]. (STJ, Sexta Turma, EDcl no REsp no 1165659/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2013). [sem negrito no original]

Logo, são devidas as diárias referentes ao período de março de 2004 a dezembro de 2006, com desconto dos valores já pagos, a se apurar em fase de liquidação.
No tocante à quantificação dos honorários, a sentença deve ser mantida nesse ponto. A fixação da verba honorária atendeu o grau de zelo dos patronos, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e os trabalhos realizados pelos profissionais.
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que os valores devidos deveriam ser pagos.
Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir da citação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de Apelação apresentado por Ednaldo Fernando Rodrigues e pelo Estado de Mato Grosso. Em Remesse Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que os valores devidos deveriam ser pagos; e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir da citação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA